Tribunal: TJES
Processo: 5003552-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2021-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003552-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARILENE RODRIGUES
AGRAVADO: ANDERSON LUIZ LIMA DOS SANTOS
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003552-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARILENE RODRIGUES

AGRAVADO: ANDERSON LUIZ LIMA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marilene Rodrigues contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Anderson Luiz Lima dos Santos, deferiu o pedido de desconstituição da penhora realizada pelo sistema RENAJUD em relação a 02 (dois) veículos de propriedade do agravado, ao fundamento de que seriam impenhoráveis por serem utilizados como instrumento de trabalho.

Sustenta que: (1) o agravado não comprovou a alegação de que trabalha como motorista de aplicativo e que utiliza os veículos penhorados como instrumento de trabalho, sendo inaplicável neste cado a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC; (2) ainda que houvesse provas de que o agravado exerce a profissão de motorista de aplicativo, não há justificativa para o levantamento da penhora dos 2 (dois) veículos, devendo ser mantida a constrição de pelo menos 1 (um) deles; e (3) a manutenção da decisão recorrida lhe causará grave prejuízo, pois a ação de execução já tramita há aproximadamente 10 (dez) anos e o agravado sempre se esquivou do cumprimento da obrigação de pagar a dívida.

Requer o provimento do recurso.

Decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID nº 1406453).

Em contrarrazões (ID nº 1521364), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, ressaltando que utiliza um dos veículos para a sua locomoção diária, pois realiza tratamento psiquiátrico e necessita se deslocar até os locais onde são feitas as terapias prescritas pelo médico, bem como que o outro veículo já foi alienado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003552-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARILENE RODRIGUES

AGRAVADO: ANDERSON LUIZ LIMA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Infere-se dos autos que
a agravante ajuizou a ação que tramita em 1ª Instância pleiteando a execução de
crédito
decorrente do inadimplemento de um contrato de locação de bem imóvel firmado com o agravado.

Após diversas tentativas de
penhora sem êxito, foi determinada a constrição de 2 (dois) veículo
s
de propriedade do agravado pelo sistema RENAJUD (ID nº 1388806), sendo um modelo Ford Focus 2.0, placa IAC6385 e outro modelo Fiat Tempra SW, placa MQU1445.

Intimado para se manifestar sobre a penhora, o agravado apresentou impugnação alega
n
do que utiliza os veículos como instrumento de trabalho,
eis que

exerce
atualmente a profissão de motorista de aplicativo.

Todavia, não comprovou tal alegação, limitando-se a anexar aos autos uma cópia dos termos e condições gerais de adesão aos serviços prestados pela empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda., sem, no entanto, comprovar a sua efetiva adesão/inscrição como prestador dos serviços oferecidos pela aludida empresa.

Averbe-se que o documento juntado aos autos consiste em uma simples peça disponibilizada no site da Uber do Brasil Tecnologia Ltda., com as informações necessárias para os interessados em aderir aos serviços por ela oferecidos, não se prestando para comprovar a existência de vínculo entre o agravado e a mencionada empresa.

Ademais
, o agravado também não comprovou que os veículos penhorados são utilizados na suposta prestação de serviço como motorista de aplicativo, prova que poderia ser facilmente obtida, uma vez os
todos os veículos utilizados devem ser cadastrados junto à empresa.

D
estarte, ausente a prova de que os veículos penhorados são utilizados como instrumento de trabalho pelo agravado, não há que se cogitar a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC
1
.

Noutra parte,
as
alegações deduzidas
pelo agravado nas contrarrazões
não foram suscitadas perante o MM. Juiz de 1º Grau
, não podendo, portanto, serem conhecidas diretamente
por este Egrégio Tribunal de Justiça
, sob pena d
e
supressão de instância
e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
EMENTA PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO DESPACHO ORDINATÓRIO IRRECORRÍVEL CABIMENTO RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...]

3. O recurso de agravo de instrumento não se presta para impugnar questões que ainda não foram apreciadas pelo MMº. Juiz de Direito a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição e configurar inadmissível supressão de instância.

4. Recurso não conhecido, por falta de cabimento”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189001024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 05/10/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR de ofício. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. Acolhida. Recurso NÃO conhecido.

1- O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

[...
]

3- Recurso improvido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100180020016, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2018, Data da Publicação no Diário: 26/07/2018)

O
único argumento
deduzido

pelo agravado na petição de impugnação à penhora
foi o de que
os veículos seriam impenhoráveis pelo fato de
exerc
er
a profissão de motorista de aplicativ
o, a qual não foi comprovada.

Não obstante,
o agravado não comprovou a alegação de que o veículo
Fiat Tempra SW
foi alienado, tendo anexado às contrarrazões apenas uma declaração particular por ele redigida e que não constitui prova da alienação
.

Anote-se, ainda
,
que
o fato de utilizar o veículo
Ford Focus
como meio de transporte para as suas atividades cotidianas, ainda que para
se deslocar até os locais onde realiza
tratamento de saúde, não impede a realização da penhora.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e manter a penhora realizada sobre os veículos de propriedade do agravado.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
-
CPC, art. 833. São impenhoráveis:

[...]

V -
os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003552-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARILENE RODRIGUES

AGRAVADO: ANDERSON LUIZ LIMA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULOS – ALEGAÇÃO DE QUE OS BENS PENHORADOS SÃO UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO NÃO COMPROVADA – INAPLICABILIDADE DA
REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, V, DO CPC
- RECURSO PROVIDO.

1.
São impenhoráveis
o
s livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado
(CPC, art. 833, V)
.

2. Não comprovada a alegação de que
os veículos penhorados
na ação de execução que tramita em 1ª Instância
são utilizados como instrumento de trabalho
pelo agravado
, não há que se cogitar a aplicação da regra de impenhorabilidade.

3.
As
alegações deduzidas
pelo agravado nas contrarrazões
não foram suscitadas perante o MM. Juiz de 1º Grau
, não podendo, portanto, serem conhecidas diretamente
por este Egrégio Tribunal de Justiça
, sob pena d
e
supressão de instância
e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

4.
Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto
proferido pelo
Eminente
relator
.

Vitória,
ES, 14
de dezembro
de 20
21
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.